Tribunal: TJDFT
Processo: 0024655-54.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024655-54.2016.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDOS: ML CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, TORK CONSTRUCOES LTDA - ME, CONSTRUTORA PLAN LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP). VALORES VERTIDOS EM PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO À ADQUIRENTE DESISTENTE. COMPENSAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL DE 1% DO VALOR DO IMÓVEL POR AUSÊNCIA DE CONSTRUÇÃO NO PERÍODO. IMPOSIÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. EXIBILIDADE DA MULTA. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA CONTEMPLADA NO TÍTULO EXEQUENDO E SUJEITA À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DA MULTA. MODULAÇÃO. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MARCO FINAL. DATA DA SENTENÇA QUE RESCINDIU O CONTRATO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os requerimentos passíveis de dedução em sede de cumprimento de sentença devem estar compreendidos dentro dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. 2. Matérias suscitadas e resolvidas na fase de conhecimento, ainda que se tratem de ordem pública, sujeitam-se à preclusão, o que obsta sua renovação em sede de cumprimento de sentença. 3. Em tendo o julgado exequendo determinado a resolução do negócio firmado entre as partes, em razão da intenção manifestada pela adquirente, com a consequente atração dos efeitos jurídicos pela licitante desistente ante a impossibilidade de pagamento do preço, resta inviável o afastamento da exigibilidade dos valores referentes à multa por atraso na construção definitiva no imóvel objeto do contrato se a questão foi objeto de apreciação específica pelo decisum que perfaz o título judicial exequendo, mostrando-se, assim, descabida a exclusão dos valores a ela correspondentes por ocasião do cumprimento de sentença. 4. Se o título judicial exequendo nada dispôs sobre o termo final de incidência da multa estabelecida pelo não cumprimento da obrigação de construir no prazo estabelecido no contrato, torna-se necessário e razoável dimensioná-lo à luz dos preceitos que legitimam a natureza e desiderato da sanção cominatória prevista no ajuste. 5. Ante a inequívoca intenção da adquirente em desfazer o negócio manifestada com o ajuizamento da ação originária, o termo final para o cômputo da multa pelo descumprimento da obrigação de construir deve ser o da publicação da sentença que rescindiu o contrato de compra e venda do imóvel, momento em que se dissolveu o negócio entabulado e correlatas obrigações dele derivadas, tornando inviável que se mantenha em aberto a exigibilidade da sanção à aleatoriedade temporal do trânsito em julgado da ação de conhecimento respectiva, sob pena de ensejar enriquecimento indevido da alienante. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 505 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de violação à coisa julgada. Aduz que a multa deve ter como termo final o trânsito em julgado da sentença que rescindiu o contrato de compra e venda firmado entre as partes, conforme estampado no título executivo judicial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 505 do CPC, porque “A modificação da conclusão exarada nas instâncias ordinárias acerca da ofensa à coisa julgada demandaria o revolvimento do conjunto de fatos e provas dos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, em virtude da aplicação do disposto na Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração probatória.” (AgInt no REsp 1655844/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp 1743832/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010